Tribunal: TJBA
Processo: 8000128-21.2024.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000128-21.2024.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: TAMARA SALES LIMA

Advogado(s)
:
VALERIA ARGOLO COUTO, VANUSA SANTOS CORREIA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BENEFICIÁRIA GESTANTE EM TRATAMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de restabelecimento de plano de saúde c/c indenização por danos morais e materiais, para confirmar tutela de urgência que determinou a manutenção do plano até oferta de plano individual/familiar sem carência, bem como condenar as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e ressarcimento de despesas médicas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) é válida a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde sem comprovação de notificação prévia da beneficiária; (ii) é lícito o cancelamento durante tratamento médico essencial, especialmente gestação; e (iii) são devidos danos morais e materiais decorrentes da interrupção do serviço.

III. Razões de decidir

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, sendo vedadas práticas abusivas e exigida a observância da boa-fé objetiva.

A rescisão unilateral de plano coletivo, embora admitida, exige cumprimento de requisitos legais, notadamente a notificação prévia do beneficiário com antecedência mínima, o que não restou comprovado.

O cancelamento ocorrido durante gestação configura conduta abusiva, por interromper tratamento médico essencial, violando os princípios da dignidade da pessoa humana, da função social do contrato e da continuidade do serviço de saúde.

A operadora tem o dever de assegurar alternativa ao consumidor, inclusive mediante oferta de plano individual/familiar ou garantia de portabilidade de carências, não podendo se eximir sob alegação de ausência de comercialização dessa modalidade.

Configurado o dano moral in re ipsa, diante da interrupção indevida de assistência à saúde em momento de extrema vulnerabilidade, sendo adequado o valor fixado de R$ 6.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Os danos materiais restaram comprovados, devendo ser mantido o ressarcimento das despesas médicas suportadas pela apelada em razão do cancelamento indevido.

Inexistem razões para reforma dos critérios de atualização fixados na sentença, que já observam a legislação superveniente.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo sem comprovação de notificação prévia ao beneficiário. 2. É ilícito o cancelamento do plano de saúde durante tratamento médico essencial, especialmente em caso de gestação, devendo ser assegurada a continuidade da assistência. 3. O cancelamento indevido do plano de saúde gera dano moral indenizável e impõe o ressarcimento de despesas médicas comprovadas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 196; CDC, arts. 6º, 14 e 51; CC, arts. 186, 389, 405 e 406; Lei nº 9.656/1998, art. 8º, § 3º; Resolução Normativa ANS nº 557/2022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.791.560/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 01.06.2020; STJ, REsp 1.818.495/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 08.10.2019; STJ, REsp 1.819.894/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.08.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8000128-21.2024.8.05.0229, oriundos da 01ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santo Antônio de Jesus/BA, tendo como Apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como Apelada TAMARA SALES LIMA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA